Tribunal: TJDFT
Processo: 0732207-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 10, PARÁGRAFO 2o, MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2/2001. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há impedimento quanto à utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, se forem admitidos pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Inteligência do artigo 10, parágrafo 2o, da Medida Provisória no. 2.200-2/2001.
2. Diante da disponibilização do código de verificação para conferência da autenticidade do documento eletrônico, bem como da inequívoca identificação do signatário, considera-se válido o instrumento de procuração assinado digitalmente, ainda que tenha sido realizado por intermédio de autoridade certificadora privada.
3. Apelação conhecida e provida.